Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-38.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de procedência dos pedidos mantida. Autora que ficou pelo menos 8 dias sem luz, em razão de corte de energia elétrica. Prova pericial conclusiva, para a ilegalidade na cobrança efetuada pela concessionária. Perícia devidamente fundamentada, nos termos do art. 473 do CPC. Danos

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de procedência dos pedidos mantida. Autora que ficou pelo menos 8 dias sem luz, em razão de corte de energia elétrica. Prova pericial conclusiva, para a ilegalidade na cobrança efetuada pela concessionária. Perícia devidamente fundamentada, nos termos do art. 473 do CPC. Danos materiais devidos. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3°, do CDC. Danos morais. Cabimento. Autor que é idoso e tem filho com deficiência. Indenização majorada para R$ 12.120,00, teto do pedido do autor. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.